Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INCÊNDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que por insuficiência de provas, absolveu a ré da prática dos crimes de ameaça (por duas vezes), incêndio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação da ré pelos crimes de ameaça (por duas vezes), incêndio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia, devendo ser mantida a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido